Tribunal: TCU
Processo: 007.448/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3408/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.448/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Felipe Kiyota Moraes (XXX.001.098-XX); Bruna Ramos Scareli (XXX.328.278-XX); Caio Cesar Fittipaldi Felipe Antonio (XXX.129.078-XX); Edilaine Franco Torres (XXX.069.408-XX); Felipe Sanchez Dumit (XXX.286.128-XX); Gilmar dos Santos Sales (XXX.328.239-XX); Julio Bispo da Silva Butinhao (XXX.925.358-XX); Maria Izabel de Paula Santos (XXX.430.848-XX); Raphael Jeso da Luz Lima (XXX.988.208-XX); Sergio Angelo Menezes (XXX.039.658-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.